Tribunal: TJMT
Processo: 1026629-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026629-39.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAYNARA GONCALVES LUZ - CPF: 047.501.711-07 (EMBARGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), ALMENISA DUARTE DE SOUZA - CPF: 929.295.081-91 (EMBARGANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026629-39.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: ALMENISA DUARTE DE SOUZA

EMBARGADA: TAYNARA GONCALVES LUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ALMENISA DUARTE DE SOUZA
de sentença proferida em Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1026629-39.2022.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) Declaro rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a consequente devolução do imóvel à autora; b) Determino a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Várzea Grande - MT, com a expedição de mandado de reintegração de posse; c) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 51.083,98 (cinquenta e um mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), referente aos aluguéis dos 29 meses em que permaneceu no imóvel; d) Autorizo a requerida a reter o valor de R$ 29.743,51 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela requerida, a título de multa contratual, conforme previsto no contrato, uma vez que a rescisão se deu por culpa exclusiva da requerida; e) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (id. 264683794).

A embargante afirma que
“a citação por correio deve ser pessoal, não havendo que se admitir a forma ficta ou presumida, que é a que ocorreu no caso dos autos”.

Defende que
“o julgado apresentado no voto condutor, às folhas 08, refere-se a ação promovida pela Fazenda Pública (no caso o Estado do Maranhão) em processo administrativo onde, aí sim, basta ser encaminhado para o endereço do servidor, ainda que recebido por terceiro”.

Aduz que
“a Embargante é pessoa natural, e reside em um residencial que não é condomínio. Nele, o acesso é feito sem qualquer restrição de quem vem da via pública. A Recorrente anexa fotos do local de acesso ao “Residencial Veredas”, não havendo portaria ou qualquer tipo de barreira para nele se ingressar.”

Salienta que
“Outro ponto controvertido e do qual esse Colegiado não se manifestou, refere-se à obrigação da parte interessada (a Embargada) em viabilizar a Citação, ônus do qual não se desincumbiu”.

Assevera que
“já aqui rogando-se todas as vênias ao entendimento esposado por Vossa Excelência no acórdão embargado, mas certo é que o argumento de que a Requerida/Embargante acessou o processo porque foi citada não se sustenta, conforme se comprova pelo confronto das datas acima”.

Cita que
“a Embargante não era parte da ação, pois que nunca foi citada, vindo a compor a lide apenas em 18/09/2024, conforme id. 169480333 dos autos de origem.”

Expõe que “
a convalidação da citação nos moldes em que se deu nos presentes autos, ofende não apenas a legislação federal que rege a matéria, mas avança também para violação direta dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, representados no artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição da República
.” (id. 266010769).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 266912252).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ALMENISA DUARTE DE SOUZA
de sentença proferida em Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1026629-39.2022.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) Declaro rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a consequente devolução do imóvel à autora; b) Determino a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Várzea Grande - MT, com a expedição de mandado de reintegração de posse; c) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 51.083,98 (cinquenta e um mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), referente aos aluguéis dos 29 meses em que permaneceu no imóvel; d) Autorizo a requerida a reter o valor de R$ 29.743,51 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela requerida, a título de multa contratual, conforme previsto no contrato, uma vez que a rescisão se deu por culpa exclusiva da requerida; e) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (id. 264683794).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os argumentos da embargante não revelam qualquer vício, mas descontentamento com o entendimento, inviável de impugnação via embargos de declaração.

O entendimento é claro: a citação é válida quando recebida no endereço da ré, mesmo que recebido por terceiro, e, o acesso dos patronos nos autos, indicam que a citação foi válida. Além disso, alegar nulidades apenas neste momento representa nulidade de algibeira.

Eis o voto:

“Apelação interposta por
ALMENISA DUARTE DE SOUZA
contra sentença proferida em Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1026629-39.2022.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se julgou “PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) Declaro rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a consequente devolução do imóvel à autora; b) Determino a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Várzea Grande - MT, com a expedição de mandado de reintegração de posse; c) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 51.083,98 (cinquenta e um mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), referente aos aluguéis dos 29 meses em que permaneceu no imóvel; d) Autorizo a requerida a reter o valor de R$ 29.743,51 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela requerida, a título de multa contratual, conforme previsto no contrato, uma vez que a rescisão se deu por culpa exclusiva da requerida; e) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (id. 247254687)”.

Na inicial foi indicado o endereço Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Cep 78144-902, VARZEA GRANDE – MT como sendo da parte ré/apelante.

Primeira tentativa de citação, via AR, no endereço, retornou com informação de desconhecido (id. 247254676).

Novo endereço foi informado, qual seja o da “Rua 04, Lote 06, Quadra 02, Residencial Veredas, Bairro: Petropolis na cidade de Várzea Grande-MT, CEP: 78144-902” (id. 247254678).

Tentada nova citação via AR, foi recebida por Debora Martins (id. 247254681):

O prazo decorreu sem contestação (id. 247254685).

Sobreveio a sentença.

No recurso, a apelante aduz que a citação foi irregular.

Importante notar que, na apelação, o endereço indicado pela apelante é o mesmo em que recebida a AR (id. 247254688):

Portanto, o endereço de citação é o correto.

Observa-se que o local de domicílio da apelante é um residencial, mais precisamente o Residencial Veredas, de modo que o AR recebido por porteiro tem validade, nos termos do art. 248, §4o, do CPC:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do
art. 250
.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Mesmo que no local não tenha acesso por porteiro, o que não foi demonstrado pela apelante (alega, mas não comprova), é fato que a falta de porteiro faz com que quem tenha interesse em adentrar no residencial possa, como afirmado pela própria apelante:

“No caso, o endereço da Recorrente (Residencial Vivendas), não é abarcado por nenhuma das hipóteses acima, já que, embora seja um residencial,
não há controle de acesso e tampouco portaria.
Da via pública pode-se entrar diretamente no residencial
.” (id. 247254688, p. 13).

Sendo assim, fatalmente, se não tem portaria ou porteiro, o AR foi entregue
diretamente
no domicílio da ré, o que confirma que a apelante teve conhecimento do fato, já que, em seu recurso, declara justamente que reside no mesmo endereço da entrega do documento de citação.

Sobre quem seria Debora, não nos convém adentrar, pois, com toda certeza, diante do afirmado na apelação (“Da via pública pode-se entrar diretamente no residencial”), o funcionário dos correios foi precisamente no domicílio e Debora estava no local, não havendo que falar, a pessoa que lá reside (a ré) que desconhece quem estava em seu próprio domicílio (própria casa).

Se carta de citação foi entregue em endereço confirmado pela própria ré, é válido, mesmo que recebido por terceiros:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURIPSPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido da
validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.
Nesse sentido: Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28.6.2016; AgInt no REsp 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017; REsp 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1.366.911/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 26/8/2011. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Por fim, mas não menos importante, é que ficou comprovado que os patronos que defendem a apelante acessaram este processo não uma vez,
mas dezenas de vezes,
como comprovado em contrarrazões, pelo campo “acesso de terceiros”.

A citação ocorreu em 14/12/2022 e a sentença foi proferida e 05/09/2024, sendo que os acessos são diversos no decorrer do feito, em 2022, 2023 e 2024. São 4 (quatro) páginas de acesso dos patronos (id. 247254701).

Apenas depois da sentença é que a ré comparece nos autos, já apelando, e refutando a não ocorrência de citação. Entendo que a ré fatalmente tomou sim ciência da demanda pela citação via AR, tanto que acionou seus patronos, que tiveram pleno conhecimento do processo e, agora, como uma nulidade de algibeira, alegam vício de citação para tentar desfazer a sentença contra si proferida, o que não se pode e não se deve aceitar, objetivando que se obedeça a boa-fé na relação processual:

CPC - “
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Não se está por dizer que, pelo acesso dos patronos, a ré foi citada. Pelo contrário. O acesso dos patronos confirma que a ré foi citada pelo recebimento do AR.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
. [...].” (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Portanto, entendo não ocorrida qualquer hipótese de nulidade da citação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025